Tribunal: STF
Processo: RHC 63533
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
- NULIDADE PROCESSUAL. A CITAÇÃO DO RÉU MEDIANTE EDITAL RESULTOU DO
FATO DE NÃO TER SIDO ENCONTRADO NO LOCAL QUE INDICOU COMO DE SUA
RESIDÊNCIA. O NÃO COMPARECIMENTO DO ACUSADO A OITIVA DE TESTEMUNHAS
NÃO GEROU NULIDADE, DESDE QUE ALÉM DE PRECLUSA A ARGÜIÇÃO, NÃO FICOU
DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PREJUIZO. RECURSO IMPROVIDO.